Tribunal: TJES
Processo: 0000173-32.2022.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000173-32.2022.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JONAIR ANTONIO MEDICE e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM TRABALHADO PELA FAMÍLIA COM ESCOPO DE GARANTIR SUA SUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tendo em vista o reconhecimento de que a propriedade rural tem área entre um e quatro módulos fiscais e está sendo trabalhada pela família com escopo de garantir a sua subsistência, forçoso reconhecer a impenhorabilidade do bem penhorado nos autos da execução de título extrajudicial.

2. Recurso desprovid
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra sentença juntada ao evento 8039059, que acolheu os
embargos à execução
opostos por
Jonair Antonio Medice e
Beatriz Lima Brito Medice
Medici
, para desconstituir a penhora sobre o seu imóvel, na forma do artigo 833, VIII, do CPC e artigo 4º, da Lei nº 8.629/93.

Nas razões recursais apresentadas, o recorrente sustenta, em síntese, que não houve demonstração dos requisitos da impenhorabilidade da pequena propriedade rural pelo apelado, inexistindo provas de que nela é realizado trabalho familiar e que o débito cobrado é proveniente de tal atividade, bem como não se verifica a comprovação de que seja a única fonte de renda da parte recorrida e da sua família, não havendo preenchimento dos requisitos do inciso II do art. 4º da lei 8.629/93. Também afirma que, diante do inadimplemento contratual do recorrido, a parte recorrente precisou ajuizar ação de execução de títulos que tramita pelo processo nº 0000801-89.2020.8.08.000, se fazendo necessária a inversão do ônus da prova, em sua visão.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os apelados opuseram embargos à execução de título extrajudicial afirmando, basicamente, que o imóvel penhorado na execução está protegido pela impenhorabilidade, sendo a moradia e fonte de sustento dos embargantes (ora apelados), além da área ser inferior a 01 (um) módulo fiscal.

Os embargos foram recebidos com atribuição de efeito suspensivo (fl.28), e após constatado não ter sido apresentada impugnação, e após pedido de produção de prova testemunhal pelo embargante, esta também requereu fosse examinada prova (Audiência de instrução e julgamento com inquirição de testemunhas) emprestada do processo (Embargos à Execução) nº 0000010-23.2020.8.08.0009.

O feito foi saneado e deferida a produção de prova testemunhal.

A Audiência de Instrução e Julgamento foi realizada, com inquirição de duas testemunhas arroladas pelo(s) embargante(s), quais sejam: Márcio Caliari e Gilmar Botelho da Cruz, sendo dispensada a testemunha Sebastião Gomes, tendo os depoimentos sido armazenados de forma audiovisual nos termos do art. 460, do CPC no link disponibilizado ao evento
8039056
.

O Banco do Brasil apresentou alegações finais genéricas e a sentença foi prolatada, acolhendo os embargos à execução, reconhecendo que, em síntese, “
Em relação à penhora efetivada (fl. 12), observa-se que recaiu sobre uma propriedade rural de 48.400,00 m2, que equivale a 4,84 hectares, cuja dimensão é inferior a 04 (quatro) módulos fiscais, que neste município de Boa Esperança/ES, equivale a 20,0 ha cada módulo, atendendo ao disposto no Art. 4º, da Lei 8.629/93”.

Pois bem.

Foi proposta execução de título extrajudicial com lastro em Cédula de Crédito n.º 136/2015 e n.º 143/2015, buscando o credor o recebimento do valor de R$ 117.348,97.

No curso do processo executivo, foi promovida a penhora do imóvel rural dos apelados, nos termos do termo de penhora de fl.12: “
medindo 48.400,00m2, a ser desmembrado de área maior medindo 273.210,50m2, situado no lugar denominado “Córrego a Garrucha”, neste Município e Comarca de Boa Esperança-ES, confrontando-se (...). Registrada sob matrícula 2.260 Lv 02, folha 01 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Boa Esperança-ES”

O artigo 833, VIII, do CPC, estabelece como impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família.

A proteção desta modalidade de bem também está prevista no art. 5º, XXVI da CF, que trata dos direitos e garantias fundamentais, estabelecendo que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.

Inclusive, a matéria foi objeto do
Tema n.º 961
, de
repercussão geral do STF
, em que ficou fixada a tese de que é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de um terreno, desde que contínuos e com área total inferior a quatro módulos fiscais do município de localização.

Nesse sentido, inclusive, também se situa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE PRODUTO RURAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM TRABALHADO PELA FAMÍLIA COM ESCOPO DE GARANTIR SUA SUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 961 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a quatro módulos fiscais do município de localização. Tema n.º 961 do STF.
2. Tendo em vista o reconhecimento de que a propriedade rural tem área entre um e quatro módulos fiscais e está sendo trabalhada pela família com escopo de garantir a sua subsistência, forçoso reconhecer a impenhorabilidade do bem, ainda que tenha sido dado como garantia de dívida contraída em prol da atividade produtiva.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.402.553/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. QUATRO MÓDULOS FISCAIS. IMÓVEL. GARANTIA HIPOTECÁRIA. IMPENHORABILIDADE. MULTA. NÃO CABIMENTO. (...) 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que se enquadra como pequena propriedade rural aquela cuja área tenha entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais. Precedentes.
3. A pequena propriedade rural é impenhorável mesmo na hipótese em que dada como garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva. Precedentes.
(...). (AgInt no REsp n. 1.810.055/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 22/2/2022.)

“(...). 3. A decisão da Corte a quo encontra-se em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que ‘o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família, é impenhorável, consoante disposto no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei n. 8.009/1990, norma cogente e de ordem pública que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia’ (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 222.936/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26/02/2014). 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 2.052.008/RO, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 25/4/2023) .

A regra da impenhorabilidade está voltada para proteção da família e de seu mínimo existencial, não permitindo a constrição da pequena propriedade rural no caso de dívida contraída pelo grupo doméstico em prol da atividade produtiva desenvolvida no local.

É a hipótese. Indubitável que restou demonstrado que a propriedade rural penhorada e onde se situa a residência dos apelados tem área menor que um módulo fiscal, já que a escritura do terreno e o próprio termo de penhora registram área de 48.400,00m2, que equivale a 4,84 hectares. Considerando que o módulo fiscal no Município de Boa Esperança, de fato, equivale a 20 ha cada, conforme se infere por consulta à plataforma governança territorial disponível pelo Governo Federal
1
, a área pertencente aos apelados atende ao disposto no art. 4ª da Lei 8.629/93, porquanto equivale a 0,242 módulo fiscal.

Por sinal, mesmo fosse considerar a área total de 273.210,50m2 ou 27,32ha, ainda assim o imóvel estaria enquadrado como pequena propriedade rural, entre 1 a 4 módulos fiscais.

Além de se tratar de pequena propriedade rural, ressai dos depoimentos das testemunhas compromissadas ouvidas na audiência de instrução e julgamento, e dos demais elementos de prova documental que instruem os embargos, que o imóvel se destina à subsistência da família, sendo por ela trabalhada, com plantio de café e pimenta. A família reside e trabalha no imóvel, inexistindo provas de outra fonte de renda dos embargantes.

Portanto, forçoso reconhecer a impenhorabilidade do bem, como declarado na sentença, aliás, como já reconheceu também esta Quarta Câmara Cível, no julgamento, em 3 de maio de 2024, de recurso de apelação cível, já transitado em julgado, nos autos de outros embargos à execução nº 0000645-04.2020.8.08.0009 opostos pelos mesmos apelados.

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência nesta instância recursal, por orça do §11 do art. 85 do CPC, de 10% para 15% sobre o valor da causa, em razão do trabalho desenvolvido nesta instância.

É como voto.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
In<
https://pro-pgt-incra.estaleiro.serpro.gov.br/pgt/indices-basicos
>. Acesso em 17.06.2024.